Tribunal: TJDFT
Processo: 0727878-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE EXIBIR CONTAS. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. DE ATÉ 30% (TRINTA POR CENTO). MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
2. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp 1582475/MG, conforme redação do art. 927, V, do CPC, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça. E o e. TJDFT, seguindo a concepção acima esposada, também vem mitigando a impenhorabilidade estampada no art. 833, IV, do CPC.
3. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.
4. O executado/agravado possui cargo efetivo de auxiliar de enfermagem, lotado no Núcleo de Atendimento Pré-Hospitalar Centro-Norte e Leste, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde, e recebeu, no mês de novembro/2019, o valor bruto de R$6.463,97 (seis mil quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e sete centavos) e líquido de R$3.767,82 (três mil setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos).
5. Os descontos que incidiram sobre seu salário naquele mês foram o “BRB-EMPRESTIMO II”, no valor de R$1.442,71 (mil quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos), “COTA PARTE AUX. CRECHE”, de R$23,75 (vinte e três reais e setenta e cinco centavos), “SINDATE/DF-MENSALIDADE”, de R$57,00 (cinquenta e sete reais), “SEGURIDADE SOCIAL”, de R$616,55 (seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos) e “IMPOSTO DE RENDA”, de R$556,14 (quinhentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos).
6. Nesse contexto, à míngua de qualquer outra informação presente nos autos a obstaculizar o adimplemento da dívida, especialmente porque o agravado não apresentou contraminuta, depreende-se que a penhora no patamar de 10% (dez por cento) sobre o salário do devedor, após os descontos obrigatórios, apresenta-se compatível com o princípio da menor onerosidade, resguardando-se a subsistência do executado/agravado e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse da parte credora/agravante. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.